Tribunal: TJMT
Processo: 1031544-34.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031544-34.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES - CPF: 054.728.701-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS ROMAO DA SILVA - CPF: 054.836.341-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), EDGAR TARGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 041.640.731-52 (VÍTIMA), EDSON FURQUIM - CPF: 000.008.871-45 (VÍTIMA), FRANCISCO MARQUES DA SILVA - CPF: 014.731.851-30 (VÍTIMA), JULIANE KUROBE ROJAS LOPES DE ANDRADE - CPF: 054.001.651-92 (VÍTIMA), VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 353.828.211-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E DE DESOBEDIÊNCIA. DELITO PATRIMONIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA AUTORIA E DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que a condenou a acusada pelos crimes de receptação, por três vezes, e de desobediência, previstos no art. 180,
caput
, c/c art. 71 e art. 330,
caput
, todos do CP.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem: (i) na absolvição do crime de receptação ou na sua desclassificação para modalidade culposa; (ii) na insuficiência de provas para condenação pelo delito de desobediência.

III. Razões de decidir

3. No tocante ao crime de receptação dolosa, mantêm-se os termos da sentença condenatória, pois os agentes públicos apreenderam na residência da recorrente três veículos de origem ilícita. Tal circunstância enseja a inversão do ônus da prova, isto é, recai à defesa demonstrar que a apelante desconhecia a procedência criminosa dos bens, conforme preceitua o art. 156 do CPP, obrigação esta que deixou de ser cumprida no caso concreto.

4. Em relação ao crime de desobediência, impõe-se a absolvição do agente, se as provas judiciais não demonstram eventual descumprimento de ordem legal, conforme exigido pelo art. 155 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para absolver a recorrente quanto ao crime de desobediência, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Teses de julgamento: 1. No crime de receptação, a posse de bens de origem ilícita inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar desconhecimento da origem espúria dos objetos. 2. Para a condenação pelo crime de desobediência, é indispensável a prova robusta de que houve descumprimento da ordem legal emitida por funcionário público.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180,
caput
; 330; CPP, art. 156;
386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/05/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES
contra a r. sentença de ID 221733726, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1031544-34.2022.8.11.0002, na qual foi
condenada
às penas de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e de
15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no
art. 180,
caput
c/c art. 71
[por três vezes]
c/c art. 330,
caput
, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 221733742, a recorrente almeja:
(i)

a
absolvição
do crime de
receptação
ou a
desclassificação para a forma culposa
, ao argumento de que não possuía o prévio conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos no imóvel em que se encontrava;
(ii)
a
absolvição do delito de desobediência
, pois carecem provas acerca do descumprimento de ordem emanada por policiais militares; e
(iii)
o
prequestionamento
de dispositivos legais, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 221733745, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 231658168, igualmente opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que dele
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que a recorrente
TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES
foi
denunciada
(ID 221732246) e
condenada
(ID 221733726) pela prática do
crime de receptação, em continuidade delitiva, por três vezes
, pois, no
dia 25 de agosto de 2022
, por volta das 14h, na residência localizada na rua Lourenço Pinto de Godoy, n.º 08, no bairro São Simão, na Comarca de Várzea Grande – MT,
ocultou em proveito próprio

coisas que sabia ser produto de crime
, quais sejam: 01 (um) veículo Renault Sandero, de cor vermelha, placa QBP-2766, pertencente ao ofendido
Edson Furquim
[
FATO 01
]; 01 (um) veículo Honda Civic, de cor branca, placa QCV-1I04, pertencente ao ofendido
Francisco Marques da Silva
[
FATO 02
]; e 01 (um) veículo Renault Sandero, de cor verde, placa OBJ-4328, pertencente à vítima
Vera Lucia da Silva
[
FATO 03
].

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de espaço, a recorrente
TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES
foi
denunciada
(ID 221732246) e
condenada
(ID 221733726) pelo
delito de desobediência
, pois
descumpriu ordem legal
emanada por funcionário público [
FATO 04
].

Consoante narrado na exordial acusatória, os policiais militares receberam informações de que o veículo pertencente à vítima
Vera Lucia da Silva
se encontrava nas redondezas da residência da ora recorrente, razão pela qual iniciaram diligências no local. Em certo momento, os agentes públicos visualizaram
TATIANE
deixando uma residência e a interpelaram, visando obter elementos sobre o veículo Renault Sandero, de cor verde, e ela nada soube esclarecer sobre o fato.

Ato contínuo, os policiais receberam informações precisas acerca do local em que o automóvel se encontrava, de modo que se deslocaram até o logradouro indicado e perceberam se tratar da residência da qual
TATIANE
havia saído instantes antes. Ademais, ao se aproximarem das frestas do portão do imóvel, visualizaram dois automóveis provenientes de roubo, sendo o
Renault Sandero
, de cor vermelha, placa QBP-2766 (com a placa fria QBP-9C58), e o veículo
Honda Civic
, de cor branca, placa QCV-1I04.

Diante da situação de flagrância, ingressaram na residência, onde localizaram o veículo rastreado, a saber, o
Renault Sandero
, de cor verde, placa OBJ-4358, assim como apreenderam 02 (duas) balanças de precisão e substâncias entorpecentes, consistentes em
1,335kg (um quilo e trezentos e trinta e cinco gramas) de cocaína
e
17,634kg (dezessete quilos e seiscentos e trinta e quatro gramas) de maconha
.

Prosseguindo as investigações, a equipe policial saiu ao encalço da recorrente
TATIANE
e a encontrou nas proximidades de um mercado, ocasião em que emanaram voz de prisão e a conduziram até a residência. Em certo momento, ao perceber que seria encaminhada à Delegacia de Polícia para as providências pertinentes, ela desobedeceu a ordem dos policiais e tentou empreender fuga pelos fundos da residência, tornando necessário o uso moderado de força para contê-la.

As vítimas dos delitos patrimoniais pretéritos reconheceram os veículos apreendidos como de suas propriedades, assim como afirmaram que o marido da recorrente
TATIANE
apresentava características físicas semelhantes ao individuo responsável pela subtração dos referidos bens, a despeito de não terem imputado a ele a responsabilidade criminal quanto àqueles delitos.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Do pedido de absolvição do crime de receptação, subsidiado pelo pleito de desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista do §3.º do art. 180 do Código Penal:

A recorrente almeja a absolvição do crime de receptação ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta ilícita para a modalidade culposa, sob o viés de desconhecia a origem espúria dos objetos apreendidos na sua residência.

Sem razão
, contudo.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 221732220), do termo de apreensão (ID 221732224), do boletim de ocorrência (ID 221732229), das declarações extrajudiciais das vítimas dos delitos patrimoniais pretéritos (ID 221732239 - Pág. 57/58; ID 221732239 - Pág. 62/64; ID 221732240 - Pág. 17), do relatório policial (ID 221732241) e
dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Sob o crivo do contraditório
, a recorrente confirmou que os três automóveis ilícitos foram apreendidos no interior da residência na qual estava morando de favor, e narrou o seu prévio conhecimento sobre a presença daqueles, pontuando que o proprietário do imóvel, um indivíduo de nome
Pedro,
estacionou o carro de cor vermelha na noite anterior à sua abordagem, enquanto os demais foram ali deixados no período matutino da data do fato (Mídia - Documentos, Pje 2.º Grau).

Na mesma toada, os policiais militares
Luciano Karin Jabra Ramos
e
Edelson Cunha de Oliveira
afirmaram
em juízo
que os três veículos espúrios foram apreendidos no interior de um imóvel, posteriormente identificado como a residência da recorrente
TATIANNE
, conclusão esta derivada não só pelo fato de a terem visto deixando o local, mas precipuamente por existirem no local diversos objetos pessoais pertencentes a ela (Mídia - Documentos, Pje 2.º Grau).

Como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que
“(...)
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

No caso concreto, a defesa
não logrou comprovar a origem lícita dos automóveis
e tampouco o
desconhecimento da recorrente acerca da origem ilícita daqueles
veículos
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a
aspectos internos da conduta
, com o que se passa na mente da acusada, e que essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade ou não, seja instaurada. Destarte, para se obter a certeza necessária à prolação de condenação, o julgador
não pode se atentar somente para a palavra do acusado.
Deve demonstrar sensibilidade e sopesar todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia,
incluindo os fatores relacionados à descoberta do crime, a exemplo do local e do comportamento
daquela que está sendo acusada.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual.

Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico)
são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

In casu
,
o acervo probatório contém peculiaridades aptas a demonstrar que
TATIANNE

possuía ciência da origem ilícita dos veículos apreendidos
, notadamente diante das contradições vistas nos seus interrogatórios e da ausência de provas acerca das circunstâncias apresentadas para justificar a sua presença naquela residência.

Na fase inquisitiva, acompanhada de advogada, a recorrente afirmou
extrajudicialmente
que
não residia no imóvel
diligenciado pelos policiais militares, justificando que foi até o local para tratar de uma festa infantil (ID
221732225).

Já
em juízo
, disse que
,
diante do falecimento do pai e dos trâmites da partilha dos bens
,
ficou sem local para morar, motivo pelo qual aceitou uma proposta de moradia gratuita, feita por um senhor chamado
Pedro
, de 70 anos, que conhecera em um pesqueiro e persistira em contato via
Whatsapp
.

Prosseguiu dizendo que estava no imóvel
havia
um mês e ali permaneceria sem custos até obter o seu quinhão, sendo esse o motivo pelo qual não se opôs quando recebeu ligação telefônica do
Pedro
determinando-lhe a abertura do portão para guarda do primeiro veículo e o porquê não se insurgiu ao perceber que o número de veículos ali deixados havia aumentado.

Outrossim, justificou que tais atuações não lhe causaram estranheza, em razão de o senhor
Pedro
possuir uma garagem de
veículos
, tanto é assim que se dispõe a ajudá-la na venda um veículo proveniente da partilha de bens deixados pelo genitor, assim como mencionou que não possuía acesso a todos os cômodos do imóvel, em especial ao quarto no qual foram localizadas expressivas quantidades de substâncias entorpecentes (Mídias - Documentos, Pje 2.º Grau).

No cenário delimitado e por meio de conhecimento dedutivo,
extraem-se circunstâncias fáticas capazes de demonstrar a sua atuação dolosa
, porquanto não se mostra crível a cessão gratuita de imóvel à pessoa recém conhecida, tampouco factível confiar-lhe bens e produtos de expressivos valores econômicos, como é o caso dos autos, em que foram apreendidos três veículos, pouco mais de 1 quilo de cocaína e 17 quilos de maconha.

Além do mais, a defesa não trouxe à baila documentos relacionados ao falecimento do genitor da recorrente -, o que
impõe
dúvidas sobre a concretude de tal assertiva, máxime se cotejá-
la
com a dissonante narrativa extrajudicial -, e sequer
despendeu
esforços para
individualizar
o senhor
Pedro
, o que seria plenamente possível, uma vez que a recorrente possuía o respectivo número telefônico, bem como o prévio conhecimento sobre o ramo e o estabelecimento comercial a ele pertencente.

Somado a isso, o policial militar
Luciano Karim Jabra Ramos
afirmou
em juízo
que, durante entrevista preliminar, a recorrente confirmou que
a sua função no imóvel era proceder a guarda dos automóveis ilícitos e proceder a
entrega
dos entorpecentes ali apreendidos
, cuidando-se, assim, de mais um elemento capaz de comprovar a sua atuação dolosa, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT.

Destarte, a defesa não empreendeu esforços para comprovar a boa-fé da recorrente ou, ainda, a imprudente atuação no recebimento dos veículos no local, conforme exigido pelo art. 156 do Código de Processo Penal; subsistindo, n’outro viés, particularidades bastantes para corroborar a versão acusatória, esta no sentido de que ela fazia a guarda dos veículos, com o prévio conhecimento de que eram provenientes de crimes anteriores.

Nessa hipótese, é de rigor a
manutenção
da r. sentença condenatória, conclusão que se ampara na
jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...) Nas hipóteses em que
a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova
, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência.
Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, §3º do Código Pena
l”
. (N.U 0006341-82.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)
– Grifei.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
condenação
da apelante pelo delito de receptação
dolosa
simples
desmerece reparos
, refutando-se os pleitos absolutório e desclassificatório.

2.

Do pedido de absolvição do crime de desobediência, por insuficiência de provas:

Neste ponto, conquanto a pretensão não tenha sido formulada de forma clara, a defesa sustenta a ausência de provas para configuração do delito de desobediência, notadamente porque a recorrente negou qualquer ato de fuga quando da atuação policial.

O pedido
merece
ser acolhido.

Sob o crivo do contraditório
, a recorrente
TATIANNE

negou
eventual descumprimento de ordem a ela endereçada, justificando que correu para os fundos do imóvel tão somente para pedir ajuda a uma vizinha, diante da truculenta abordagem policial feita em seu desfavor quando da localização dos narcóticos (Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

A seu turno, o policial militar
Edelson Cunha de Oliveira
não se recordou sobre eventual descumprimento de ordem legal emanada à acusada, ao passo que
Luciano Karim Jabra Ramos
limitou-se a narrar atos de
resistência
à prisão, o que fez com que procedesse o algemamento da acusada (Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

Nesse cenário, a despeito de subsistirem elementos inquisitivos dando conta da ocorrência do delito de desobediência, estes não foram minimamente confirmados em juízo, nos termos exigidos pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

Além do mais,
como é cediço, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal, em razão da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Em sendo assim, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ilustrativamente:

“(...) 2.
Não tendo sido produzidas provas do crime de desobediência na fase judicial, impõe-se a manutenção do decreto absolutório, porquanto é vedada a condenação com base em elementos colhidos exclusivamente no inquérito. Precedentes
.”
(TJ-DF 07051523320218070017 1674883, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/03/2023) – Destaquei.

“(...) 1.
Mantém-se a absolvição do apelado pelo crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, porquanto não está demonstrado pelas provas dos autos que ele desobedeceu à ordem legal de funcionário público
”
. (TJ-DF 00018548420198070004 DF 0001854-84.2019.8.07.0004, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaquei.

Com efeito, diante do contexto fático-probatório retratado,
ACOLHE-SE
a pretensão defensiva, a fim de
ABSOLVER
a recorrente
TATIANNE
da prática do crime de desobediência, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Via de consequência, remanesce em seu desfavor apenas a punição relacionada ao crime de receptação, imposta em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim promover a sua
absolvição
do crime de desobediência, remanescendo para o devido cumprimento a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do crime de receptação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024